Tribunal: STJ
Processo: 1545703-66.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218670 - MG (2025
/0236254-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: EDMUNDO ODEBRECHT NETO
EMBARGANTE
: JOSE MIZAEL AVELAR ODEBRECHT
ADVOGADOS
: GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA -
DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - DF083987
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS
OPERAÇÃO GRÃO
BROCADO. QUEBRA SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE.
MERA REITERAÇÃO DOS PEDIDOS CONTIDOS NO RHC 192.028/MG.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos
anteriores ao reconhecer a inexistência de vícios no julgamento de recurso
ordinário em
, que não foi conhecido.
habeas corpus
2. A decisão embargada fundamentou-se na inexistência de vícios como
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, destacando que os pedidos
apresentados eram mera reiteração de pedidos já analisados nos autos do RHC
n. 192.028/MG.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão embargada
apresenta vícios aptos a justificar a oposição de embargos de declaração; e (ii)
definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de oportunidade
para sustentação oral e da alegada irregularidade na análise colegiada dos
embargos.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA52641086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:30
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 0867da2c-cab8-447c-87a6-01114c1f1a39

4. Os embargos de declaração, conforme o
do CPP, destinam-se
art. 619
exclusivamente à correção de vícios como ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
5. A decisão embargada está suficientemente fundamentada, demonstrando de
forma clara e lógica a inexistência de vícios processuais, sendo os pedidos
apresentados mera reiteração de argumentos já analisados em outros recursos.
6. A discordância da parte quanto ao resultado do julgamento não configura
omissão nem contradição, conforme entendimento consolidado do STJ.
7. Não há cerceamento de defesa, pois a ausência de sustentação oral não foi
requerida nos embargos anteriores e a análise colegiada dos embargos está em
conformidade com a jurisprudência da Corte.
IV. Dispositivo e tese
8.
Embargos de declaração rejeitados.
Resultado do Julgamento:
CPP, arts. 619 e 563.
Dispositivos relevantes citados:

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.591.801/SP,
julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC n. 985.607/PR,
16/9/2025,
22/9/2025;
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025,
DJEN de
STJ, AgRg no
relator Ministro
26/8/2025;
AREsp n. 2.339.982/PR,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
5/3/2024,
8/3/2024;
STJ, AgRg no AgRg no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.844.784/MS,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
25/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA52641086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 26/11/2025 16:40:30
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 0867da2c-cab8-447c-87a6-01114c1f1a39

EDcl nos EDcl no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 218670 - MG (2025
/0236254-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: EDMUNDO ODEBRECHT NETO
EMBARGANTE
: JOSE MIZAEL AVELAR ODEBRECHT
ADVOGADOS
: GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA -
DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - DF083987
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO ORDINÁRIO EM
.
HABEAS CORPUS
OPERAÇÃO GRÃO
BROCADO. QUEBRA SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE.
MERA REITERAÇÃO DOS PEDIDOS CONTIDOS NO RHC 192.028/MG.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos
anteriores ao reconhecer a inexistência de vícios no julgamento de recurso
ordinário em
, que não foi conhecido.
habeas corpus
2. A decisão embargada fundamentou-se na inexistência de vícios como
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, destacando que os pedidos
Documento eletrônico VDA52345375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:40:55
Código de Controle do Documento: c577415b-f32f-4644-9876-0d3f85a245eb

apresentados eram mera reiteração de pedidos já analisados nos autos do RHC
n. 192.028/MG.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão embargada
apresenta vícios aptos a justificar a oposição de embargos de declaração; e (ii)
definir se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de oportunidade
para sustentação oral e da alegada irregularidade na análise colegiada dos
embargos.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração, conforme o
do CPP, destinam-se
art. 619
exclusivamente à correção de vícios como ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
5. A decisão embargada está suficientemente fundamentada, demonstrando de
forma clara e lógica a inexistência de vícios processuais, sendo os pedidos
apresentados mera reiteração de argumentos já analisados em outros recursos.
6. A discordância da parte quanto ao resultado do julgamento não configura
omissão nem contradição, conforme entendimento consolidado do STJ.
7. Não há cerceamento de defesa, pois a ausência de sustentação oral não foi
requerida nos embargos anteriores e a análise colegiada dos embargos está em
conformidade com a jurisprudência da Corte.
IV. Dispositivo e tese
8.
Embargos de declaração rejeitados.
Resultado do Julgamento:
CPP, arts. 619 e 563.
Dispositivos relevantes citados:

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.591.801/SP,
julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no HC n. 985.607/PR,
16/9/2025,
22/9/2025;
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2025,
DJEN de
STJ, AgRg no
relator Ministro
26/8/2025;
AREsp n. 2.339.982/PR,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
5/3/2024,
8/3/2024;
STJ, AgRg no AgRg no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.844.784/MS,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
25/8/2025.
Documento eletrônico VDA52345375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:40:55
Código de Controle do Documento: c577415b-f32f-4644-9876-0d3f85a245eb

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSE MIZAEL AVELAR
ODEBRECHT e EDMUNDO ODEBRECHT NETO (fls. 1016/1018), contra acórdão da 6a
Turma que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra decisão que não conheceu
do recurso ordinário em
(fls. 1005/1012).
habeas corpus
Consta nos autos que, no âmbito da Operação Grão Brocado deflagrada em
2018, o Juízo da Vara Criminal de Patrocínio/MG, deferiu pedido de quebra dos sigilos
bancário e fiscal dos embargantes, por entender presentes os requisitos previstos no artigo
1°, §4°, da Lei Complementar n. 105/2001 e artigo 198, § 1°, I, do Código Tributário
Nacional (autos n. 0040125-58.2018.8.13.0481) (fls. 10/15).
Impetrado
pela Defesa, o Tribunal de origem não conheceu do
habeas corpus
(fls. 926/929).
writ
Irresignada, a Defesa opôs embargos de declaração e o Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais os rejeitou (fls. 947/951), nos termos da ementa (fl. 947):

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS –
CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REEXAME DE MATÉRIA –
INADMISSIBILIDADE. Os embargos de declaração se destinam à solução de
vícios verificados no aresto, tais como, ambiguidade, obscuridade, contradição
ou omissão (art. 619 do CPP), não se prestando, contudo, para reexame de
matéria amplamente debatida.

Interposto recurso ordinário em
(fls. 961/972), o recurso não foi
habeas corpus
conhecido (RHC n. 218.670, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP), DJEN de
- fls. 990/992) e a Defesa opôs Embargos de
05/08/2025
Declaração contra a decisão (fls. 997/998) e a 6a Turma os rejeitou, nos termos da ementa
(fls. 1005/1006):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO GRÃO
BROCADO. QUEBRA SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. MERA
REITERAÇÃO DOS PEDIDOS CONTIDOS NO RHC 192.028/MG.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não conheceu do
recurso ordinário em habeas corpus.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão na decisão que não
conheceu do recurso ordinário em habeas corpus.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA52345375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:40:55
Código de Controle do Documento: c577415b-f32f-4644-9876-0d3f85a245eb

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de tese recorrida,
mas sim à solução de vícios como ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão.
4. Não há vício na decisão embargada, pois a matéria foi decidida com clara
fundamentação, sendo os pedidos mera reiteração dos pedidos contidos nos
autos do RHC n. 192.028/MG, não conhecido.
IV. Dispositivo e tese
5. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão
embargada, visando à reversão do julgado, não viabiliza a oposição dos
embargos.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619;
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 745.056/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 30/10/2024,
DJe de
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no
6/11/2024;
AREsp n. 2.605.416/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025,
DJEN de 13/6/2025.

Em razões recursais, a Defesa afirma que os Embargos de Declaração foram
opostos contra a decisão monocrática do então Min. Relator Otavio de Almeida Toledo.
Dessa forma, conforme o entendimento consolidado da Corte Especial, a competência
(fl. 1016).
para apreciá-los era do próprio Relator e não colegiado
Afirma que a Sexta Turma limitou-se a rejeitar os embargos de declaração, sem
a conversão em agravo regimental, em flagrante desconformidade com o entendimento da
(fl. 1017).
Corte Especial
Assevera que (fl. 1017):

Na prática, não foi oportunizada a realização de sustentação oral, direito
previsto no
o, §2o-B, III, do Estatuto da OAB, com violação direta ao
art. 7
contraditório e à ampla defesa (art. 5o, LV, CF). Além disso, a decisão
colegiada afronta a legalidade estrita em matéria penal, que veda a criação de
ritos não previstos em lei.

Entende que (fl. 1017):

a irregularidade não pode ser considerada mero formalismo, pois cerceou
diretamente garantias da defesa, como a possibilidade de sustentação oral e o
manejo do recurso cabível, configurando prejuízo concreto, nos termos do
CPP. Dessa forma, o julgamento é manifestamente nulo, nos termos
art. 563,
do
IV, CPP, por ofensa às regras de competência e à regularidade
art. 564,
formal do processo.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes (fls. 1017/1018):
Documento eletrônico VDA52345375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:40:55
Código de Controle do Documento: c577415b-f32f-4644-9876-0d3f85a245eb

a fim de que seja declarada a nulidade do julgamento colegiado, para que (i)
os primeiros embargos sejam analisados monocraticamente pelo Relator,
conforme o entendimento desta Corte ou, subsidiariamente, (ii) sejam
convertidos em agravo regimental, pautados em sessão presencial, com a
devida intimação das partes e oportunizada a realização de sustentação oral.

É o relatório.
VOTO
O acórdão embargado está fundamentado nos seguintes termos (fls. 1009/1012
- grifamos):

A decisão monocrática embargada foi assim fundamentada (fls. 991/992 -
grifamos):
[...] Em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte Superior,
verificou-se que os pedidos são mera reiteração dos pedidos que
, Ministro Otávio de Almeida
constam nos autos do RHC n. 192.028/MG
Toledo, DJe de
.
18/09/2024, que não conheceu do recurso
Contra a decisão foi interposto Agravo Regimental, que não foi provido
(AgRg no RHC n. 192.028/MG, DJe de
, nos termos da
25/11/2024)
ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO. ARQUIVADO. AÇÃO PENAL.
DECLARADA
EXTINTA
A
PUNIBILIDADE.
NÃO
DEMONSTRADO O PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Na hipótese, constata-se que o pedido de quebra de sigilo (Autos
n. 0040125-58.2018.8.13.0481) foi arquivado em
a
29/02/2022,
pedido do Ministério Público (fl. 196), e, nos autos da Ação Penal
n. 0043230-14.2016.8.13.0481, foi declarada extinta a punibilidade
de todos os acusados, ante a superveniência da prescrição.
2. No caso, esta Corte entende que a discussão proposta no agravo
perde a efetividade no mundo dos fatos, visto que, existente ou não
a nulidade vindicada, não há como constatá-la ante a ausência de
.
prejuízo
3. Registra esta Corte que, em homenagem ao
do CPP, não
art. 563
se declara a nulidade do ato processual - seja ela relativa ou
absoluta - se a arguição do vício não vier acompanhada da prova
do efetivo prejuízo para a parte, em consonância com o princípio
[...]. (AgRg no
pas de nullité sans grief
AREsp n. 1.330.009/RJ,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
22/03/2022,
28/03/2022)
4. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA52345375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:40:55
Código de Controle do Documento: c577415b-f32f-4644-9876-0d3f85a245eb

Irresignada,
, ainda
a Defesa interpôs Embargos de Declaração
pendentes de julgamento.
Ante o exposto, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus.
Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição
de embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão.
Nestes termos, não há falar em vício no acórdão embargado, pois a matéria foi
decidida com a devida e clara fundamentação, destacando que os pedidos são
mera reiteração dos pedidos que constam nos autos do RHC n. 192.028/MG,
Ministro Otávio de Almeida Toledo, DJe de
que não conheceu do
18/09/2024,
recurso.
A Defesa interpôs Agravo Regimental contra tal decisão, que não foi provido
nos termos da ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. RÉU DEVIDAMENTE
ASSISTIDO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
-A DO CPP. NÃO
ART. 28
OFERECIMENTO DO ANPP. FACULDADE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento jurisprudencial
(...), em homenagem ao
do CPP, no sentido de que não se
art. 563
declara a nulidade de ato processual se a irregularidade: a) não foi
suscitada em prazo oportuno e b) não vier acompanhada da prova do
efetivo prejuízo para a parte. Precedentes.
(AgRg no HC n. 910.142/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
17/9/2024,
23/9/2024)
2. Consoante dispõe a
No processo penal, a falta da
Súmula n. 523/STF,
defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se
houver prova de prejuízo para o réu. Na hipótese, o agravante foi
condenado como incurso no artigo 1o, inciso I, da
e foi
Lei n. 8.137/1990
representado em todos os atos do processo, não tendo demonstrado
nenhum prejuízo, bem como não sendo possível concluir que o réu estava
indefeso ou sua defesa foi deficiente.
3. Esta Corte Superior entende que O acordo de não persecução penal
não constitui direito subjetivo do investigado, podendo ser proposto pelo
Ministério Público conforme as peculiaridades do caso concreto e
quando considerado necessário e suficiente para a reprovação e a
prevenção da infração penal (AgRg no
relator
REsp n. 1.912.425/PR,
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe
20/3/2023,
de
.
23/3/2023)
4. Ademais, esta Corte já se posicionou no sentido de que, 'Cuidando-se
de faculdade do Parquet, a partir da ponderação da discricionariedade
da propositura do acordo, mitigada pela devida observância do
cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário
determinar ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução
Documento eletrônico VDA52345375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:40:55
Código de Controle do Documento: c577415b-f32f-4644-9876-0d3f85a245eb

penal (RHC n. 159.643/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
DJe de
)(AgRg no RHC n.
19/4/2022,
26/4/2022.
185.308/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/2/2024,
.
1/3/2024)
5. No tocante ao pedido de alteração da dosimetria da pena, considerou o
Tribunal de origem que as circunstâncias do crime ficaram dentro do
parâmetro de normalidade para o tipo penal, porém as consequências do
delito apresentaram gravidade acima do normal, uma vez que a ação do
agravante causou prejuízo de grande monta aos cofres públicos: R$
925.519.17 (novecentos e vinte e cinco mil, quinhentos e dezenove reais e
dezessete centavos). Devidamente justificado o aumento da pena-base,
não se constata constrangimento ilegal.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 745.056/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
30/10/2024,
6/11/2024.
Em seguida foram opostos embargos de declaração, ainda pendentes de
julgamento.
Registre-se que não se prestam embargos de declaração à livre rediscussão de
tese recorrida, a fim de alterar entendimento jurisprudencial, irresignação que,
em verdade, revela mero inconformismo da parte com a decisão. No mesmo
sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
VÍCIOS DO JULGADO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. FINALIDADE INTEGRATIVA DO RECURSO.
APLICAÇÃO
MULTA
DO
ARTIGO
1.026,
§2o
DO
CPC.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER PROTELATÓRIO
DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou
embargos anteriores ao reconhecer a inexistência de vícios no
julgamento de agravo interno interposto em face de decisão monocrática
que conheceu parcialmente de recurso especial e, nessa parte, negou-lhe
provimento. A parte embargante sustenta omissão e contradição,
argumentando que o Superior Tribunal de Justiça admitiria a execução
judicial de contrato com cláusula compromissória, independentemente de
sentença arbitral prévia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão embargada
apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material aptos a
justificar a oposição de embargos de declaração; e (ii) definir se a
interposição dos embargos possui caráter protelatório, justificando a
aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC. III. RAZÕES DE
art. 1.026,
DECIDIR
Documento eletrônico VDA52345375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:40:55
Código de Controle do Documento: c577415b-f32f-4644-9876-0d3f85a245eb

3. Os embargos de declaração, conforme o
do CPC,
art. 1.022
destinam-
se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. A decisão embargada está suficientemente fundamentada,
a extinção da ação judicial em
demonstrando de forma clara e lógica
virtude da existência de convenção arbitral válida, conforme a
e jurisprudência do STJ, não se verificando omissão
Lei n. 9.307/1996
ou contradição.
5. A mera reiteração de argumentos já examinados configura tentativa de
rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via dos embargos de
declaração.
6. A ausência de incongruência interna, de obscurecimento nos
fundamentos e de erro material no acórdão evidencia a inexistência de
vícios processuais a serem sanados.
7. A discordância da parte quanto ao resultado do julgamento, por si só,
não configura omissão nem contradição, conforme entendimento
consolidado do STJ.
8. Incabível o pedido de imposição da multa do artigo 1.026, § 2o do
CPC, formulado em contrarrazões, pois ausente a natureza protelatória
do recurso.
9. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, a interposição de
recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à
dignidade da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente
refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.605.416/SP,
Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/6/2025,
- grifamos)
13/6/2025
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

Como visto, destacou-se que, em consulta ao sistema processual eletrônico desta
Corte Superior, consta que os pedidos deste recurso ordinário em habeas corpus são mera
, Ministro Otávio
reiteração dos pedidos que constam nos autos do RHC n. 192.028/MG
de Almeida Toledo, DJe de
que não conheceu do recurso.
18/09/2024,
Contra a decisão foi
interposto Agravo Regimental, que não foi provido (AgRg no RHC n. 192.028/MG, DJe de
. Em seguida, foram opostos Embargos de Declaração, contra a decisão, que
25/11/2024)
foram rejeitados,
.
com trânsito em julgado em 23/09/2025
Ressalte-se que nos Embargos opostos às fls. 997/998, em nenhum momento foi
requerida a conversão ou mesmo a sustentação oral.
Ademais, não se prestam os embargos de declaração à livre rediscussão de tese
recorrida, a fim de alterar entendimento jurisprudencial, irresignação que, em verdade,
revela mero inconformismo da parte com a decisão. No mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA52345375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:40:55
Código de Controle do Documento: c577415b-f32f-4644-9876-0d3f85a245eb

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que
negou provimento ao agravo regimental, mantendo a condenação do
embargante pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição, omissão ou
obscuridade no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos
de declaração.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar contradição,
.
omissão ou obscuridade, não se prestando para revisão do julgado
4. Não há vícios no acórdão embargado, que negou provimento ao agravo
regimental com base em decisão fundamentada e robusto conjunto probatório.
5.
,
A pretensão do embargante traduz mero inconformismo com o julgado
sem apresentar argumentos aptos a reformar a decisão agravada.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado, sendo
.
cabíveis apenas para sanar contradição, omissão ou obscuridade
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 226, II; 386, IV e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 581963, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em 22.03.2022.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Messod Azulay
AREsp n. 2.591.801/SP,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
- grifamos)
16/9/2025,
22/9/2025

Assim, constata-se que pretende a Defesa verdadeira revisão do julgado, por
mero inconformismo, o que não é admitido por esta Corte Superior, pois opôs Embargos de
Declaração contra pedidos já analisados nos autos do RHC n. 192.028/MG e contra os
quais interpôs os recursos cabíveis,
.
com trânsito em julgado em 23/09/2025
Consoante a jurisprudência desta Corte, mesmo as nulidades absolutas estão
sujeitas à preclusão e exigem prejuízo. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUNTADA
DAS
INTERCEPTAÇÕES
AOS
AUTOS.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
PRECLUSÃO. NULIDADE ARGUIDA APENAS APÓS O TRÂNSITO EM
JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal, mesmo as
nulidades absolutas estão sujeitas ao instituto da preclusão. A jurisprudência
desta Corte evoluiu para considerar que no processo penal mesmo as
(RHC n.
nulidades absolutas exigem prejuízo e estão sujeitas à preclusão
43.130/MT, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a T., DJe
.
16/6/2016)
Documento eletrônico VDA52345375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:40:55
Código de Controle do Documento: c577415b-f32f-4644-9876-0d3f85a245eb

2. A jurisprudência desta Corte entende que, mesmo em se tratando de
nulidade absoluta, a parte deve alegar no primeiro momento em que falar nos
autos, pois "O Poder Judiciário não pode compactuar com a chamada nulidade
guardada, em que falha processual sirva como uma 'carta na manga', para
utilização eventual e oportuna pela parte, apenas caso seja do seu interesse"
(AgInt no AgInt no
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 889.222/SP,
3a T., DJe
.
20/10/2016)
3. No caso concreto, o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 3 meses de
reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas.
A defesa alegou cerceamento de defesa devido à ausência de juntada das
interceptações telefônicas deferidas em processo distinto, mas as
interceptações não foram sonegadas pela acusação, sendo mencionadas desde
a denúncia em tópico destacado.
4. Com a inscrição do impetrante na OAB/PR em
poderia ele haver
5/6/2012,
alegado o cerceamento de defesa desde muito antes da prolação da sentença,
que ocorreu apenas em
mas não o fez. A questão somente foi objeto
5/10/2015,
de alegação depois do trânsito em julgado da decisão condenatória. Assim, a
nulidade alegada estaria preclusa, já que arguida somente depois de transitada
em julgado a decisão condenatória.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 985.607/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
DJEN de
- grifamos)
20/8/2025,
26/8/2025

Ademais:
[...] Consoante a jurisprudência desta Corte, "a parte não pode exigir o
(art. 565 do
reconhecimento de nulidade processual a que tenha dado causa
Código de Processo Penal - CPP)" (AgRg no
relator
AREsp n. 2.339.982/PR,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
5/3/2024,
- grifamos).
8/3/2024

No mesmo sentido a firme jurisprudência desta Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. RÉU SOLTO ATUANDO
EM CAUSA PRÓPRIA. SENTENÇA. INTIMAÇÃO VIA PUBLICAÇÃO E
PESSOALMENTE. PERDA DOS PRAZOS RECURSAIS. VOLUNTARIEDADE
RECURSAL. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA.
VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ PROCESSUAL.
DO CPP. NULIDADE DE
ART. 565
ALGIBEIRA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Segundo entendimento do STJ, "a intimação pessoal é exigida apenas para
réus presos, e que a perda do prazo recursal por advogado regularmente
constituído está protegida pelo princípio da voluntariedade recursal" (
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
REsp n. 2.128.405/MG,
julgado em
DJEN de
. Precedente.
1/7/2025,
7/7/2025)
2. Consoante a jurisprudência desta Corte, "a parte não pode exigir o
reconhecimento de nulidade processual a que tenha dado causa (art. 565 do
Documento eletrônico VDA52345375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:40:55
Código de Controle do Documento: c577415b-f32f-4644-9876-0d3f85a245eb

)" (AgRg no
relator
Código de Processo Penal - CPP
AREsp n. 2.339.982/PR,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
5/3/2024,
. Precedentes.
8/3/2024)
3. A nulidade de algibeira é aquela que, embora possível de ser sanada por
meio da imediata insurgência da parte, é velada, como estratégia, na
(
relator
perspectiva de melhor conveniência futura" REsp n. 2.149.770/PE,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/6/2025,
DJEN de
. Precedentes.
25/6/2025)
4. No caso, a apelação interposta é intempestiva. O réu, que sempre esteve em
liberdade, é advogado atuando em causa própria. Embora intimado via
publicação e pessoalmente, optou por, intempestivamente, opor os embargos de
declaração contra a sentença e, sucessivamente, também fora do prazo,
interpor o recurso de apelação. Posteriormente, na via do especial, constituiu
novo advogado e alegou cerceamento de defesa, sob o pretexto de deficiência
em sua assistência jurídica, por perda dos prazos recursais, situação a que o
próprio acusado deu causa, em clara atitude de quebra da boa-fé processual,
nos termos do
do CPP, também conhecida como nulidade de algibeira.
art. 565
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.844.784/MS,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
- grifamos)
19/8/2025,
25/8/2025

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52345375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 14/11/2025 18:40:55
Código de Controle do Documento: c577415b-f32f-4644-9876-0d3f85a245eb

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl nos EDcl no RHC 218.670 / MG
Número Registro: 2025/0236254-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0040125582018813048
00401255820188130481
10000251545703000
10000251545703001
10000251545703002 15457036620258130000 40125582018813048 401255820188130481
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDMUNDO ODEBRECHT NETO
RECORRENTE : JOSE MIZAEL AVELAR ODEBRECHT
ADVOGADOS
: GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - DF083987
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA52502439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:46:36
Código de Controle do Documento: 600642a9-4848-42b1-a117-6f05bc0b019d

EMBARGANTE : EDMUNDO ODEBRECHT NETO
EMBARGANTE : JOSE MIZAEL AVELAR ODEBRECHT
ADVOGADOS
: GUSTAVO MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - SP363188
VINICIUS GOMES DE VASCONCELLOS - DF072869
GUILHERME CARNEIRO PASSOS - DF074300
CLARA GABRIELA MASCARENHAS LACERDA PEDRINA - DF075327
CAIO ANDRE FACCO SALLES - DF077394
ARY MATHEUS VIEIRA DE MELO - DF082150
MARIA EDUARDA AZAMBUJA AMARAL - DF083987
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
19/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio
Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos
Pires Brandão.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502439 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:46:36
Código de Controle do Documento: 600642a9-4848-42b1-a117-6f05bc0b019d